Tribunal: STF
Processo: RE 295016
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-08-28
Data de publicação: 2001-08-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
        Fixação dos ônus da sucumbência, tendo em
consideração a decisão proferida pelo Superior Tribunal de
Justiça no recurso especial, quanto à aplicação das normas
infraconstitucionais. Matéria a ser dirimida pelo juízo da
execução, haja vista que o extraordinário foi conhecido e
provido nos limites da questão constitucional recorrida.
        Agravo regimental não provido.